Tribunal: TJMT
Processo: 1006881-61.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1006881-61.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Assédio Sexual, Violação Sexual Mediante Fraude]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[JOAO OTONIEL DE MATOS - CPF: 061.826.311-04 (ADVOGADO), DANIEL TORRES JUNIOR - CPF: 551.614.481-72 (PACIENTE), JUIZO DA SEXTA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), JOAO OTONIEL DE MATOS - CPF: 061.826.311-04 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 6ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ROSELI ROBERTA DE OLIVEIRA (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS – IMPORTUNAÇÃO SEXUAL E AMEAÇA – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA, PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE E MEDIDAS CAUTELARES SERIAM SUFICIENTES – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DA CONDUTA – REITERAÇÃO – GRAVIDADE DELITIVA –

FORMA DE EXECUÇÃO DO CRIME – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA CUSTÓDIA – ENTENDIMENTO DO STJ – PRIMARIEDADE, BONS ANTECEDENTES, ENDEREÇO CERTO E OCUPAÇÃO LÍCITA – RESULTADO FINAL DO PROCESSO – JULGADOS DO TJMT E TJMG – FUNDAMENTOS DO ATO CONSTRITIVO – CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES – PERTINÊNCIA – INSTRUMENTOS DE NATUREZA INIBITÓRIA E/OU PROIBITIVA – FINALIDADE DA PRISÃO – ACÓRDÃOS DO STF E STJ –

ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a gravidade delitiva, extraída da forma de execução do crime, somado ao risco de reprodução dos fatos criminosos, constitui fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STJ, RHC n. 110927/MG).

Não se pode perder de vista o resultado final do processo, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal (TJMT, HC n. 72800/2015; TJMG, HC n. 10000130569163000).

Mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, quando ponderados os fundamentos do ato constritivo, as condições pessoais do paciente e o princípio da homogeneidade (STF, HC n. 127823; STJ, HC n. 533.436/RS; STJ, HC n. 540.217/SC).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
1006881-61.2021.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DR. JOAO OTONIEL DE MATOS

PACIENTE(S):

DANIEL TORRES JUNIOR

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de DANIEL TORRES JUNIOR contra ato comissivo do Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual (PJE - N.U. 1005950-29.2021.8.11.0042), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de importunação sexual e ameaça - art. 215-A e art. 147, ambos do CP - (Sistema
Primus
).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da prisão preventiva; 2) o paciente possui
“residência fixa, vínculo familiar e empregatício”
; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a custódia cautelar do paciente (ID 84589476), com documentos (ID 84589479).

O pedido liminar foi deferido parcialmente para substituir as prisões preventivas por medidas cautelares alternativas (ID 85491996).

O Juízo singular prestou informações (ID 86182045).

A i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão da ordem, em parecer assim sintetizado:

“
Habeas Corpus – Ameaça e importunação sexual (Arts. 147, caput, e 215-A, ambos do CP) – Prisão preventiva decretada – Alegada desnecessidade de imposição da medida extrema – Procedência – Condições pessoais favoráveis – Gravidade abstrata da conduta, por si só, não justifica a prisão preventiva – Possibilidade de aplicação de medidas diversas previstas no art. 319 do CPP – Pela concessão da ordem, ratificando-se a liminar deferida.
” (José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 86944476)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar (ID 85491996), a prisão preventiva do paciente foi substituída por medidas cautelares alternativas nos seguintes termos:

“A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade da conduta, visto que o paciente, aparentemente bêbado, teria tentado apalpar o seio da vítima dentro do ônibus e a ameaçado, bem como no risco de reiteração delitiva (fl. 83, ID 84589481).

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a gravidade delitiva, extraída da forma de execução do crime, somado ao risco de reprodução dos fatos criminosos, constitui fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (RHC n. 110927/MG – Relator: Min. Felix Fischer – 7.6.2019).

Todavia, o paciente é primário, tem bons antecedentes (www.tjmt.jus.br e
http://siap.tjmt.jus.br
), possui endereço certo no Município de Cuiabá/MT [rua Taubaté, n. 10, Bairro Morada da Serra – fl. 74, ID 84589481] e, apesar de não possuir registro formal, trabalha como vendedor de chás artesanais [Chás MD Tea SB], conforme Plano Individualizado de Acolhimento Psicossocial (fl. 63, ID 84589481).

Verifica-se, ainda, que a motivação empregada pelo juiz da causa quanto ao risco de reiteração delitiva se restringe a inquérito policial [com pedido de medida protetiva por vítima diversa], arquivado em 14.9.2020 por “ausência de condição de procedibilidade da ação penal” (Sistema PJe, Código n. 574575), e a termo circunstanciado, arquivado em 18.2.2019, pois “as vítimas não compareceram em audiência [...] ausente a condição de procedibilidade” (fl. 129, ID 84589481).

Com efeito, não se pode perder de vista o resultado final do processo, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal (TJMT, HC n. 72800/2015 - Segunda Câmara Criminal - 8.7.2015; TJMG, HC n. 10000130569163000 - Relatora: Des. Maria Luíza de Marilac - 10.9.2013).

Nesse quadro, ponderados os fundamentos do ato constritivo, as condições pessoais do paciente e o princípio da homogeneidade, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão (STF, HC n. 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC n. 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC n. 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020).”

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem

para substituir a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico no Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) proibição de se aproximar, com distância mínima de 1.000m (mil metros) ou manter qualquer contato com a vítima Roseli Roberta de Oliveira; 4) proibição de frequentar bares, boates ou estabelecimentos congêneres; 5) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I e III), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021